Tribunal: TJDFT
Processo: 0032234-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR UM ANO. APENAS UMA VEZ. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvida a apelação do autor nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois entendeu que a prescrição intercorrente é caracterizada pela ausência de bens em nome do executado, não se manifestando sobre o precedente (AREsp 1584281/SC).
2. O acórdão foi claro no sentido de que “a prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito”, e que “segundo a redação atualizada do artigo 921, §4, do CPC, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.
2.1. Foi ressaltado que, o termo inicial do prazo prescricional de três anos iniciou-se na primeira tentativa infrutífera de localização de bens foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 27/1/2014 (ID 38751951 – Pág. 5).
2.2. O acórdão pontuou que “quatro meses depois, em 7/4/2014, o exequente peticionou pela expedição de mandado de penhora (ID 38751953), suspendendo, assim, a prescrição intercorrente pelo prazo de um ano, nos moldes da parte final do artigo 921, §4, do CPC”.
3. Cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante. 4.1. O acórdão foi claro no sentido de que “a prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito”, e que “segundo a redação atualizada do artigo 921, §4, do CPC, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.
5. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 5.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5.2. Assim, a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos rejeitados.